Tribunal: STF
Processo: ARE 1285275
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 7):
    “APELAÇÃO CÍVEL. TETO REMUNERATÓRIO. MUNICÍPIO DE MACAÉ. LEI Nº 4.108/2015. INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. EFEITO VINCULATIVO. EXTIRPAÇÃO DO REDUTOR. SENTENÇA MANTIDA. ÍNDICES DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A SEREM FIXADOS QUANDO DA EXECUÇÃO DO JULGADO. 
    1. Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de redução dos vencimentos do autor em decorrência da Lei Municipal n.º 4.108/2015, que reduziu o subsídio do Prefeito Municipal de R$ 25.099,18 para R$ 17.378,71 e, consequentemente, o teto para pagamento do funcionalismo público municipal.
    2. O Órgão Especial deste Tribunal já se decidiu no sentido de declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.108/2015.
    3. Considerando o efeito vinculativo do julgado, proferido pelo Órgão Especial desta E. Corte de Justiça declarando a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.108/2015, deve ser extirpado o fator redutor do teto remuneratório decorrente desta norma.
    4. Manutenção da sentença de procedência.
    5. Índices dos juros e correção monetária a serem fixados quando da execução do julgado.
    NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.”
    No apelo extremo (Doc. 9), alega-se, com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, que o acórdão recorrido violou os arts. 29, V; 37, XV; e 39, § 4º, da Carta da República. Em suma, a parte recorrente defende a aplicação imediata do teto remuneratório instituído pela Lei Municipal 4.108/2015 ao caso dos autos. 
    Sem contrarrazões (Doc. 10)..
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário ao fundamento de que “está ausente pressuposto de regularidade formal do recurso, pois o recorrente não indicou corretamente a regra constitucional em que se funda a interposição, não tendo declinado a alínea do dispositivo correspondente à pretensão recursal, de se reconhecer que referida deficiência impede a admissão do recurso” (Doc. 11).
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os fundamentos da decisão agravada (Doc. 13).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, a solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Por fim, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido, veja-se recente decisão monocrática proferida pelo ilustre Presidente desta CORTE, Ministro LUIZ FUX, por ocasião do julgamento do ARE 1.283.746/RJ, DJe de 25/9/2020, na qual também se discutiu a constitucionalidade da Lei 4.108/2015, do Município de Macaé:
    “DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 
    O acórdão recorrido ficou assim ementado: 
    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. LEI 4108/2015 DO MUNICÍPIO DE MACAÉ. REDUÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO. IMPACTO SOBRE OS SERVIDORES MUNICIPAIS EM RAZÃO DA REDUÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. INSURGÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL CONTRA A SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 4108/2015 DO MUNICÍPIO DE MACAÉ DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 0011079- 62.2015.8.19.0028. JULGAMENTO UNÂNIME. EFEITOS VINCULANTES. ART. 103 TJRJ. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO." 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29, inciso V, 37, inciso XV, e 39, § 4º, da Constituição Federal. Decido. 
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19). 
    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2020.” 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente